Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. PESQUISA DE VÍNCULO TRABALHISTA DA DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A requisição de informações ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista do devedor carece de utilidade.

2. O cadastro CAGED, mantido pelo Ministério do Trabalho, não é destinado à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de banco de dados de postos de trabalho criados e ocupados.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.